Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AMICUS CURIAE. SECRETÁRIO DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO N. 850/2020. NOTA DE CORTE. NÚMERO DE QUESTÕES. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. LEGALIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA.

1. A participação do amicus curiae no processo tem por objetivo a prestação de elementos informativos à lide, visando respaldar a decisão judicial que irá dirimir a causa, e não o de representação ou defesa de interesses particulares do requerente. Não obstante a relevância da matéria, a solução a ser alcançada está posta na legislação de regência e não se vislumbra a necessidade de dotar a controvérsia jurídica com mais fundamentos, que tornassem relevante a atuação de terceiros.

2. A jurisprudência firmada no C. STJ é assente no sentido de que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013).

3. Se o ato indigitado coator é decisão do Tribunal de Contas do DF que arredondou, para baixo, o número de questões necessárias à aprovação de candidatos na prova objetiva, sendo a Secretária de Estado apenas executora da deliberação do órgão fiscalizador, cujo descumprimento, inclusive, enseja cominação de penalidade administrativa, tem-se que somente o Presidente daquela Corte detém legitimidade para responder à eventual correção de ilegalidade.

4. Na hipótese de anulação de questão, o número de acertos para se alcançar a pontuação mínima exigida para a classificação no concurso deve se adequar à distribuição proporcional no valor atribuído a cada questão, sendo razoável e proporcional que, se este valor corresponder a um número fracionado, seja realizado o arredondamento para baixo do número alcançado com a operação.

5. Esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória acerca da legalidade dos atos de admissão de pessoal da Administração Pública.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal acolhida, e, no mérito, segurança denegada.